Tribunal: TJPA
Processo: 0811886-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811886-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELIAS AMORIM ANTUNES

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, §1º, DO CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
PROCEDENTE
.

DENOTA-SE DOS AUTOS QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO RESTANDO DEMONSTRADA, DE FORMA CABAL, A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA UMA VEZ QUE NÃO APONTA QUALQUER FATO OU CONDUTA DO PACIENTE A ENSEJAR SUA PRISÃO PREVENTIVA, LIMITANDO-SE A MAGISTRADA, PARA FUNDAMENTAR O RISCO À ORDEM PÚBLICA, A TECER COMENTÁRIOS ACERCA DA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME, SUPOSTA PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

ILAÇÕES E SUPOSIÇÕES QUE NÃO PODEM SERVIR DE ARGUMENTO AO DECRETO CAUTELAR.

ordem conhecida e concedida
, PORÉM, CONDICIONADA
À APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES QUE O
Juízo de primeiro grau entenda cabíveis, bem como nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

57ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de setembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório

com
pedido de

liminar
, impetrado em favor de
ELIAS AMORIM ANTUNES,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA,
nos autos da Ação Penal nº 0811018-42.2024.8.14.0401.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção diante da ausência de fundamentação idônea à manutenção de sua prisão.

Aduz que
a autoridade coatora manteve a prisão do paciente, alegando que o crime foi cometido com violência e audácia, além do fato de que ele já responde a outro processo criminal. O acusado foi preso em flagrante por furto e denunciado por roubo impróprio.

Afirma que, embora a denúncia descreva que o crime envolveu violência, essa violência ocorreu após a subtração, o que será melhor avaliado na instrução do processo.

Pontua ser inadequada que a decisão que decretou a prisão preventiva, pois não apresentou uma fundamentação concreta e específica para a medida, limitando-se a reproduzir normas e conceitos genéricos. A decisão não demonstrou perigo concreto gerado pela liberdade do paciente e não justificou adequadamente a necessidade de prisão preventiva, quando medidas cautelares alternativas poderiam ser suficientes.

Além disso, o horário da prática do crime não é um fator determinante para considerar o acusado como mais perigoso, até porque, a denúncia sugere que o réu aproveitou um descuido da vítima, o que não caracteriza um comportamento mais audacioso ou perigoso.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva de ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntaram documentos.

Em ID 20848826, reservei-me apara apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora.

Em ID 20943155, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Em ID 20955799, indeferi o pedido liminar e determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Nesta
Superior Instância
, ID 21227457, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves,
pronunciou-se pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da
ausência de fundamentação e justa causa à manutenção de sua prisão preventiva, mormente por ser detentor de requisitos favoráveis e pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Do atento exame da decisão combatida, tenho que, em que pese o parecer contrário da douta Procuradoria de Justiça, a pretensão deduzida pelo impetrante comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

Como é cediço a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios da autoria e da materialidade do delito (
fumus comissi delicti
), estiver comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Primeiro hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade, instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal (seus requisitos).

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem proclamado que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal, não cabendo ao Tribunal complementar ou sanar decisões nulas.

Pois bem. Da leitura da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, constata-se que a autoridade impetrada, ao fundamentá-la quanto ao requisito
periculum libertatis
, não apontou, como lhe competia, razões concretas concernentes à necessidade de manutenção da prisão do paciente, limitando-se a indicar, de forma genérica, motivos relacionados à gravidade abstrata do delito, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, em inegável afronta ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por imperioso, colaciono excerto da supradita decisão, ID 20824729:

“... Pois bem, neste momento entendo que o pedido deve ser indeferido. Assim é, pois do que dos autos consta até agora, há fortes indícios de que o crime foi cometido com violência, muito embora este juízo entenda que as circunstâncias de tal suposta violência, como muito bem asseverou a defesa técnica, somente serão esclarecidas durante a instrução processual.

Vê-se dos autos que o requerente já estaria em fuga com objetos subtraídos do ofendido, o qual conseguiu interceptá-lo, ocasião em que houve ali uma espécie de luta corporal, com a agressão sido supostamente praticada para garantir a fuga e a posse dos aludidos bens, o que denota uma maior periculosidade do agente, especialmente quando se leva em consideração o horário em que o crime foi, em tese, cometido, ou seja, 08h00min, demonstrando a audácia e destemor do denunciado.

Ademais, como muito bem ressaltou, dessa vez, o RMP, o requerente está respondendo por outro crime de mesma natureza, nos autos do processo nº 0800038-51.2021.8.14.0042, em trâmite junto ao Juízo Criminal da Comarca de Ponta de Pedras, o que também é indicativo de sua reiteração delituosa, de modo que a medida extrema se faz necessária para a garantia da ordem pública, já que, caso solto, ele poderá voltar a delinquir.

Assim sendo,
INDEFIRO
o pedido e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
do requerente
ELIAS AMORIM ANTUNES
, nos termos do art. 312, do CPP, ressaltando, contudo, que a depender do que for revelado durante a instrução probatória, especialmente quanto a violência empregada, tal decisão poderá ser revista a partir de novo pedido de revogação...”

Na hipótese, inexistem nos autos elementos que demonstrem a real periculosidade do paciente a justificar a necessidade da cautelar, haja vista que a denúncia descreve que a vítima, o avistar o acusado, correu atrás dele até alcançá-lo e agarrá-lo, oportunidade em que foi agredida, caiu e sofreu lesões corporais. Lado outro, ao ser detido pelos policiais militares, o paciente foi conduzido à UPA da Sacramenta, pois apresentava escoriações em decorrência da luta corporal travada com a vítima, a qual, convém mencionar, conseguiu imobilizá-lo.

Dessa forma, nada de concreto foi apontado em relação ao crime cometido pois, como bem destacou a autoridade coatora, as circunstâncias da suposta violência somente serão esclarecidas durante a instrução processual.

Assim, não se denota, de plano, que a soltura do paciente acarretará perigo à ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Isso porque o paciente é réu primário e possui residência fixa e nada há nos autos que possa caracterizar o risco de fuga do distrito da culpa, de modo que a prisão preventiva poderá ser substituída por medida cautelar diversa.

Vale lembrar, neste aspecto, que é entendimento pacífico nas Cortes superiores que a simples invocação da gravidade abstrata dos delitos não revela motivação suficiente para autorizar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, quando não apontada a sua concreta necessidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PARECER FAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -, o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória. (...)" (STJ – Sexta Turma - RHC 152.009/BA - Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Julg. 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

E ainda:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE NULA POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA. (TJ-PR - HC: 00769361620218160000 Ponta Grossa 0076936-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 31/01/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2. Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do periculum libertatis, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva. 4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis. [...] (STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Verifica-se afastada, dessa forma, a possibilidade da prisão preventiva, todavia, diante das informações de que o paciente responde a outra ação penal, entendo necessária a imposição de medidas cautelares diversas.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT , DO CP) PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO CABIMENTO (ART. 313, DO CPP) NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PREMATURA, PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS ORDEM CONCEDIDA. 1. Tratando-se de imputação do crime de receptação simples (art. 180, caput , do CP), cuja pena privativa de liberdade máxima não é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo o paciente tecnicamente primário e inexistindo descumprimento de medidas protetivas e medida cautelar pessoal anterior ou dúvida sobre sua identidade civil, mostram-se ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 313, do Código de Processo Penal. 2. Mesmo afastada possibilidade de prisão preventiva, é certo que as peculiaridades do caso concreto recomendam a necessidade de imposição de outras medidas cautelares pessoais ao ora paciente, na medida em que a instrução processual encontra-se em fase prematura e há informação dando conta de que este responde a outras ações penais, de maneira que existe justo receito de que este, uma vez posto em liberdade, não responda mais aos chamados da Justiça ou não compareça para cumprir uma eventual sanção penal aplicada, sendo necessário, portanto, a imposição de medidas cautelares pessoais diversas da prisão para a garantia da ordem pública (art. 282, inciso I, do CPP). 3. Ordem concedida, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e substituí-la pelas medidas cautelares diversas de prisão. (TJ-ES - HC: 00163085420198080000, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 27/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/12/2019).

Portanto, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, e por entender que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente ao caso, concedo a ordem, ressaltando a possibilidade de que novo decreto de prisão preventiva pode ser exarado, caso sobrevenham motivos para tanto.

Ante todo o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,
nos termos ao norte delineados,

conheço
e
concedo
a ordem, condicionando, contudo,
à aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo
a quo
entenda cabíveis, bem como nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de setembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/09/2024